Tribunal: TJSP
Processo: 1002088-88.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Prova pericial demonstrou que o cômodo reivindicado encontra-se anexo à área de serviço do requerido, mas pertence a matrícula da propriedade da autora. Demonstrada pela autora a titularidade do domínio da área reivindicada, a individuação da coisa e a posse injusta, não haveria razão jurídica

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Prova pericial demonstrou que o cômodo reivindicado encontra-se anexo à área de serviço do requerido, mas pertence a matrícula da propriedade da autora. Demonstrada pela autora a titularidade do domínio da área reivindicada, a individuação da coisa e a posse injusta, não haveria razão jurídica para justificar a permanência do requerido na posse do área. Sentença de procedência mantida.

RECURSO IMPROVIDO.